Tribunal: STF
Processo: RE 91440
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. 1 - JUROS COMPENSATORIOS (FIXAÇÃO). TERMO INICIAL.
DEVEM SER FIXADOS EM 12% AO ANO PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA JUSTA
INDENIZAÇÃO. 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA (TERMO INICIAL). INCIDENCIA A
PARTIR DO LAUDO DO PERITO OFICIAL. 3 - HONORARIOS DE ADVOGADO
(FIXAÇÃO). ELEVAÇÃO A 5% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO OFERECIDO E
A INDENIZAÇÃO AFINAL APURADA.